Tribunal: STF
Processo: HC 109273
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO. RECURSO ESPECIAL QUE RESTABELECE SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUESTÕES RECURSAIS PENDENTES DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA COMPLEMENTO DO JULGAMENTO. 



    Restabelecida a sentença condenatória à pena privativa de liberdade pelo provimento de Recurso Especial, renova-se o interesse recursal no debate e na resolução das questões não apreciadas pelo Tribunal de Apelação e que podem eventualmente levar à redução da pena.



    O retorno dos autos ao Tribunal de Apelação para julgar as questões não apreciadas e tidas anteriormente como prejudicadas é medida que se impõe para resguardar o exercício da ampla defesa pelo paciente. 



    Ordem concedida.